Tribunal: TJES
Processo: 5004223-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004223-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES

IMPETRADO: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5004223-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA SEGUNDA INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO STJ PARA PROCESSAMENTO DO
WRIT
. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
, ao fundamento de que a competência para apreciação do
writ
caberia ao Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de ato coator imputado a órgão colegiado deste Tribunal. A defesa alegou excesso de prazo na prisão preventiva e inércia judicial quanto ao cumprimento de ofício do STJ nos autos da Ação Penal nº 0004863-05.2021.8.08.0021, requerendo o prosseguimento do
habeas corpus
para análise do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal de Justiça possui competência para processar e julgar
habeas corpus
impetrado contra ato de órgão colegiado da própria Corte; (ii) estabelecer se há ilegalidade na prisão preventiva do paciente por excesso de prazo na fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O
habeas corpus
impetrado perante Tribunal de Justiça contra ato coator praticado por órgão colegiado da própria Corte não pode ser conhecido, por ausência de competência, nos termos do art. 105, I, “c”, da CF/1988, sendo de competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva carece de respaldo fático, considerando que o processo tramita com celeridade na instância recursal, sendo incluído em pauta de julgamento poucos meses após o recebimento do ofício do STJ.
O exame da legalidade da prisão preventiva foi realizado por este Tribunal, com análise concreta da necessidade da medida, especialmente diante da gravidade dos fatos imputados ao paciente (tráfico e associação para o tráfico, com apreensão relevante de drogas e dinheiro em frente a instituição de ensino).
O argumento de descumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP, não prospera, uma vez que a jurisprudência do STJ afasta a automaticidade da ilegalidade pela mera superação do prazo, e a necessidade da prisão foi reavaliada por decisão fundamentada.
A determinação do STJ para anulação de julgamento anterior e realização de nova sessão colegiada foi cumprida com presteza e observância do devido processo legal, inexistindo mora judicial ou desrespeito às garantias processuais do paciente.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, I, “c”; CPP, arts. 282, 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, III; CP, art. 69.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 901.672/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024;
STJ, AgRg no HC 952.943/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 31.03.2025, DJe 31.03.2025;
STJ, AgRg-RHC 204.471/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.02.2025, DJe 17.02.2025;
STJ, HC 639.271/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.04.2021, DJe 13.04.2021;
TJES, ApCrim 0009816-71.2019.8.08.0024, Relª. Desª. Elisabeth Lordes, j. 27.10.2021, DJES 08.11.2021.

Vitória, 23 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004223-38.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES

Advogado(s) do reclamante: BARBARAH HAYANE BRANDAO SILVA

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
a
gravo
r
egimental
no
habeas corpus

impetrado em favor de
Warley Balbino Costa Henriques
,
interposto
no id. 13322480
, em face da decisão monocrática por mim proferida
no id. 13269069
, ocasião em que não
foi
conhecida
da ordem de
habeas corpus
,
por
entender pela

incompetência deste e. Tribunal de Justiça para sua análise.

Para tanto, em suas
razões recursais

acostadas no id. 13322480
,
a defesa
sustenta que,
no presente caso,
a decisão monocrática de não conheceu do
habeas corpus
deve ser revista, eis que o excesso de prazo na prisão preventiva do paciente deve ser apreciado pelo judiciário. Aduz, ademais, que
este e. Tribunal de Justiça não tomou qualquer providência
quanto ao
Ofício 14095/2013, nos autos d
a Ação Penal nº 0004863-05.2021.8.08.0021.
Desse modo, requer seja dado prosseguimento do
habeas corpus
, a fim de que seja apreciada a alegação de excesso de praz
o na prisão preventiva do paciente.

Pois bem
. Demonstrados os argumentos lançados pela parte recorrente, passo a analisá-los no âmbito do presente voto.

Como visto, o
agravante
almeja, como
principal tese defensiva
, o conhecimento
do presente
writ
, para
que seja
analisada a alegação de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente.

Ao compulsar os autos, resta evidenciado, no caso em análise, que o ato coator combatido por meio do presente remédio constitucional é a manutenção da prisão preventiva do paciente por este Tribunal de Justiça.

Isso porque, ao que se verifica dos autos em análise, estes já se encontram em grau recursal, de modo que a custódia preventiva foi mantida por este e. Tribunal de Justiça, conforme se verifica da decisão proferida no id. 13100943 dos autos da Ação Penal nº 0004863-05.2021.8.08.0021, na qual constam os seguintes fundamentos:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por AGATHA FALCÃO e WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES, por não se conformarem com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Analisando o caderno processual, observo que após a juntada de ofício encaminhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, comunicando a anulação do julgamento procedido por esta egrégia Primeira Câmara Criminal, as defesas dos recorrentes peticionaram nos autos.

A defesa de AGATHA FALCÃO, no petitório do id 12983219, requereu a revogação da sua prisão preventiva. Para tanto, alegou a ausência de decreto prisional válido, diante da anulação procedida pelo Superior Tribunal de Justiça, a falta de razoabilidade e proporcionalidade da medida constritiva, e descumprimento da revisão obrigatória nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Por fim, postulou a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Já a defesa de WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES (id 13010115), também requereu a revogação da sua prisão preventiva, mas sob o argumento de excesso de prazo, eis que “[...] está preso ‘há mais de 41 meses’, sem condenação definitiva [...]”.

Pois bem.

Inicialmente, acerca da alegação formulada pela defesa de WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES de excesso de prazo, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que “[...]. O excesso de prazo na formação da culpa é distinto daquele relacionado ao julgamento de recurso. Enquanto o primeiro se refere ao tempo decorrido até a prolação da sentença, desde a prisão provisória, ‘a análise do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação deve levar em consideração a quantidade de pena aplicada na sentença condenatória’ (AGRG no HC n. 901.672/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). [...]. (STJ; AgRg-HC 952.943; Proc. 2024/0387772-8; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 31/03/2025)”.

Analisando os autos, observo que WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 2.270 (dois mil, duzentos e setenta) dias-multa, em regime inicial fechado, eis que incurso nas sanções dos artigos 33 e 35, c/c o artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Observo ainda, que o feito restou recebido neste egrégio Tribunal de Justiça em 26/02/2024, que teve seu primeiro julgamento realizado em 21/08/2024, ou seja, apenas 06 (seis) meses após a sua chegada nesta instância
ad quem.

Também merece ser registrado, que a comunicação do julgamento procedido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ocorreu em 17/03/2025, que em 03/04/2025 o feito restou novamente relatado, e que o mesmo já fora incluído em pauta de julgamento (Sessão Virtual de 05 a 09/05/2025).

Portanto, ao contrário do alegado pela defesa de WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES, resta evidenciado que a tramitação do feito não está sendo negligenciada por este Tribunal de Justiça, muito pelo contrário, o feito está tramitando de forma célere, razão pela qual incabível o acolhimento do seu pleito.

Assim, passo a apreciação das alegações formuladas pela defesa de AGATHA FALCÃO.

Acerca do seu pedido de revogação da segregação preventiva, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (artigo 313, do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312, do Código Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (i) prova da existência do crime e do (ii) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (iii) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (i) garantia da ordem pública, (ii) da ordem econômica, (iii) por conveniência da instrução criminal ou (iv) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

In casu,
observo que os recorrentes AGATHA FALCÃO e WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES restaram denunciados e condenados pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 33 e 35, c/c o artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva dos réus, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos, especialmente da sentença condenatória proferida em 1º grau de jurisdição.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pelos mesmos, consistentes em tráfico de drogas e associação pra o tráfico de drogas.

Ademais, saliento que “[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)”.

Nessa senda, cabe registrar que os acusados AGATHA FALCÃO e WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES foram presos em flagrante delito, traficando em frente uma escola, e que na ocasião foram apreendidos 27 (vinte e sete) pinos de cocaína, além de R$ 3.065,30 (três mil e sessenta e cinco reais e trinta centavos), em notas fracionadas, e que ao diligenciarem na residência do casal, localizaram mais 76 (setenta e seis) pinos de cocaína, 01 (uma) porção empedrada de cocaína, com tamanho aproximado de uma barra de sabão, 02 (dois) pedaços de maconha, 01 (uma) balança de precisão e material para embalo.

Assim, tenho que a manutenção da segregação preventiva dos acusados AGATHA FALCÃO e WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.

Em relação a alegação de descumprimento da norma do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, urge salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo estabelecido pelo mencionado dispositivo legal “[...] não é peremptório, e eventual atraso não implica ilegalidade automática da prisão. [...]. (STJ; AgRg-RHC 204.471; Proc. 2024/0351713-1; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 17/02/2025)”.

Assim, tendo em vista que na presente ocasião restou reanalisada a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos réus AGATHA FALCÃO e WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES, tenho que tal alegação resta prejudicada.

De igual modo, tenho que também resta prejudicada a alegação de ausência de decreto prisional válido, diante da anulação procedida pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a prolação de decisão nesta oportunidade reconhecendo a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos acusados.

Assim sendo, indefiro os pedidos formulados pelas defesas de AGATHA FALCÃO e WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES, constantes nos ids 12983219 e 13010115, razão pela qual mantenho a prisão preventiva dos mesmos.

Intime-se.

Diligencie-se, mantendo o feito em pauta de julgamento.

Além da decisão acima, proferida em 09 de abril de 2025 (id. 13100943), o pleito de revogação da custódia cautelar também foi apreciado durante o julgamento do recurso de apelação criminal, na oportunidade em que restou assim fundamentado:

Por fim, a defesa de WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES insurge-se quanto à manutenção de sua prisão preventiva, salientando, no ponto, não constar os requisitos ensejadores.

Nesse segmento, observo que o recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Desse modo, rememoro que o processamento de
habeas corpus
impetrado contra atos coatores atribuídos a Desembargadores é de competência do Superior Tribunal de Justiça, a teor do que estabelece o artigo 105, inciso I, “c”, da Constituição da República. Confira-se:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais;

[...]

c) os
habeas corpus
, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

A
demais, quanto à alegação defensiva no sentido de que nenhuma providência foi tomada em relação ao ofício n. 061753/2025-CPPE, emanado pelo Superior Tribunal de Justiça (id. 12644937), saliento que tal determinação fora devidamente cumprida por este e. Tribunal de Justiça.

Em tal ofício, foi comunicada a seguinte decisão, de relatoria do eminente Ministro Ribeiro Dantas:

Na hipótese, o Desembargador Pedro Valls Feu Rosa anulou o julgamento do recurso de apelação e se declarou suspeito com base nos seguintes fundamentos:

"Na presente data, fui procurado pelos advogados dos réus, os quais informaram estar na posse de minuta, de minha relatoria, com termos diversos do voto que proferi na sessão de julgamento do dia 21 de agosto do corrente ano e publicado no sistema PJe, nos autos do recurso de apelação. Em consulta à minha assessoria, que procedeu diligências acerca do ocorrido, fui informado que após minha determinação de alteração da minuta, o Oficial de Justiça que atuou durante a sessão de julgamento, procedeu à entrega da minuta e não do voto proferido. Vale ressaltar, que este gabinete, em momento algum procedeu à impressão da referida minuta, sendo certo que não se tem conhecimento de como o Oficial de Justiça teve acesso ao referido documento. Assim, a fim de evitar possíveis alegações de nulidades ao feito, procedo à anulação do julgamento do dia 21 de agosto de 2024 e, declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo, a fim de que os autos sejam redistribuídos" (e-STJ, fl. 12)

Tal decisão foi revogada, em parte, pelo Desembargador Eder Pontes da Silva nos seguintes termos:

"Acerca da anulação do julgamento realizado por esta colenda 1ª Câmara Criminal (id 9636411), tenho por oportuno destacar que, de acordo com o princípio do paralelismo das formas, a extinção ou a modificação de um ato processual ou administrativo deve ser realizado da mesma forma do ato originário. Assim, caso haja a necessidade de integração ou de desconstituição de um ato, deve ser observada a necessidade de que tal situação ocorra do mesmo modo que ocorreu a constituição dele. [...]
In casu
, observo que a apreciação dos recursos interpostos pelas defesas de AGATHA FALCÃO e WARLEY BALBINO COSTA HENRIQUES ocorreu, de forma colegiada, em 21 de agosto do corrente ano, e que, à unanimidade de votos, os mesmos foram parcialmente providos (id 9555999). Destarte, tendo em vista que o mencionado julgamento, anulado por meio da decisão inclusa no id 9636411, foi proferido pelo colegiado da 1ª Câmara Criminal,
data venia
, reputo que ele não poderia ter sido anulado de forma monocrática, em decorrência do princípio do paralelismo das formas. Sobre o tema, colaciono o aresto deste egrégio Tribunal de Justiça, em que, após o julgamento do recurso de apelação interposto, foi comunicada situação que resultaria na anulação do julgamento colegiado, oportunidade em que tal situação foi levada à apreciação dos componentes do órgão fracionário, de modo a observar o princípio do paralelismo das formas. [...] Imperioso salientar, também, que diversamente da declaração de impedimento, a declaração de suspeição superveniente não é capaz de invalidar os atos já praticados, tendo em vista que não opera retroativamente, ou seja, não implica, por si só, na nulidade dos atos processuais anteriores ao fato ocorrido. [...] Diante de todo o exposto, e rogando todas as vênias, entendo ser necessário revogar parcialmente a decisão inclusa no id 9636411, apenas quanto à anulação do julgamento procedido por esta egrégia 1ª Câmara Criminal em 21 de agosto do corrente ano e, ainda, para que não paire nenhuma possibilidade de alegação de nulidade, determinar a reabertura do prazo recursal, devendo as partes serem novamente intimadas acerca do acórdão prolatado" (e-STJ, fls. 14-17)

Como se verifica dos excertos, observa-se que o oficial de Justiça que atuou durante a sessão de julgamento do recurso de apelação teve acesso à minuta com teor diverso daquele constante no acórdão publicado, a qual foi entregue aos advogados de defesa, de modo que tal circunstância não pode ser considerada comum, tampouco irrelevante no âmbito do processo penal, sobretudo diante da posterior declaração de suspeição do Desembargador designado como relator do caso.

Deve-se primar pela lisura do julgamento, a fim de que não pairem dúvidas sobre a idoneidade dos julgadores e das decisões a serem proferidas.

Ante o exposto, concedo a ordem para anular o julgamento do recurso de apelação nos autos do Processo n. 0004863-05.2021.8.08.0021, determinando que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo realize nova sessão de julgamento.

O mencionado ofício foi juntado aos autos da Ação Penal nº 0004863-05.2021.8.08.0021 em 17/03/2025 (id. 12644937), sendo que, tão logo, em 03 de abril de 2025, o feito foi novamente relatado, para inclusão em nova pauta de julgamento (id. 13007377), bem como, em 07 de abril de 2025, foi revisto pelo eminente Desembargador revisor, o qual pediu dia para julgamento (id. 13035077).

Em 09 de abril de 2025, consta decisão apreciando o pedido de revogação da prisão preventiva dos apelantes (id. 13100943), bem como, na certidão disponibilizada em 22 de abril de 2025, restou certificado que os autos foram incluídos na Pauta de Julgamento da Sessão Virtual do dia 05 ao dia 09 de maio de 2025 (id. 13245965).

Contudo, a defesa da apelante Agatha Falcão, em 23 de abril de 2025, requereu a retirada dos autos da pauta de julgamento da sessão virtual, requerendo sua inclusão na sessão de julgamento presencial, de modo que, em 28 de maio de 2025, foi iniciado o julgamento do recurso de apelação, o qual se findou na sessão do dia 09 de julho (ids. 14072013 e 14764204).

Logo, a determinação constante na decisão do Superior Tribunal de Justiça, de realização de nova sessão de julgamento, foi devidamente cumprida, da forma mais célere possível, respeitando-se todos os trâmites e garantias processuais, de modo que não há que se falar em qualquer alegação de excesso de prazo decorrido do julgamento do recurso de apelação criminal neste e. Tribunal de Justiça, sendo que também foi realizada a reavaliação da necessidade da custódia preventiva do paciente em tal feito, não havendo que se falar em qualquer irregularidade no trâmite da ação penal perante este grau recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão recorrida, que não conheceu d
o
habeas corpus
impetrado, diante da
incompetência para seu julgamento por este e. Tribunal de Justiça.

É como voto.

Vitória, 23 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)